Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-51.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000817-51.2023.8.05.0051

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FELICIA CORREIA DE BRITO

Advogado(s):JOSE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 34.362,50, a título de danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido em 16/09/2021 em propriedade rural, com atualização pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, ao fundamento de que o incêndio teve origem na rede elétrica sob sua responsabilidade, em razão de contato de galhos com a fiação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se é aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 em caso de alegada omissão na manutenção da rede elétrica; (iii) saber se restou configurado o nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio; (iv) saber se há responsabilidade civil da ré pelo evento danoso; e (v) saber se os danos materiais foram integralmente comprovados no montante fixado na sentença.

III. Razões de decidir

A concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica é parte legítima para responder por danos decorrentes de falha na manutenção da rede sob sua responsabilidade, nos termos da legislação setorial e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo. A alegação de omissão na poda preventiva não afasta o regime objetivo, por se tratar de dever permanente de fiscalização inerente à atividade.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a falha na manutenção da rede elétrica e o incêndio, conforme laudo técnico ambiental e registros fotográficos constantes dos autos. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, apenas o valor de R$ 1.500,00 foi devidamente comprovado mediante documentação idônea. Ausência de prova suficiente quanto ao restante do montante fixado na sentença, impondo-se a redução da condenação para adequação ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos materiais ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.213.458, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000817-51.2023.8.05.0051, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e como apelada
FELICIA CORREIA DE BRITO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIA
L
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-238